Tribunal: TJDFT
Processo: 0721286-52.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-31
Data de publicação: 2024-08-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL EX DELICTO. PRETENSÃO À REPARAÇÃO DE DANOS. PREJUDICIALIDADE EXTERNA. OCORRÊNCIA. TRANSCURSO DO PRAZO DA PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. CAUSA MADURA. PEDIDO JULGADO PROCEDENTE. DANO MATERIAL. CARACTERIZADO. SUCUMBÊNCIA. HONORÁRIOS DE ADVOGADO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. VALOR EXORBITANTE. PROIBIÇÃO DE EXCESSO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Hipótese de ajuizamento de ação civil ex delicto, contra os então condenados, com o intuito de obter a reparação do alegado dano material experimentado em decorrência da prática do delito previsto no art. 171 do Código Penal.
2. A prescrição é ato-fato jurídico caducificante, pois seu suporte fático abarca, além do decurso do tempo, a necessária ocorrência de inação do titular de uma pretensão. Surge a pretensão somente a partir do momento em que o objeto da relação jurídica for exigível pelo titular da posição jurídica ativa, ocasião em que emerge a possibilidade de atuação sobre a esfera jurídica daquele que se encontra na posição subjetiva passiva respectiva. 2.1. A reparação civil aquiliana está sujeita ao prazo prescricional de 3 anos (art. 206, § 3o, inc. V, do Código Civil).
3. A prática de um delito (ato ilícito absoluto), com ofensa à esfera patrimonial da vítima, evidenciou, no caso em exame, o surgimento de duas pretensões distintas: a) a primeira é a pretensão executória estatal, preponderante na seara penal, com natureza punitiva, por meio da qual o Estado tem o dever de impor, ao condenado, as consequências fixadas na sentença penal condenatória, e b) a segunda é a pretensão à indenização, prevalente na seara cível, com natureza reparatória, por meio da qual o ofendido tem o intuito de obter a reparação dos danos experimentados. 3.1. Em relação à pretensão cível indenizatória convém destacar que a sentença penal condenatória tem, como um dos efeitos genéricos, a consequência de “tornar certa a obrigação de indenizar o dano causado pelo crime”, nos moldes da norma antevista no art. 91, inc. I, do Código Penal. 3.2. Na hipótese em que o fato ofensivo deve ser apurado na esfera penal, com a ocorrência de prejudicialidade externa à esfera cível, lastreado no princípio da presunção de inocência, ambas as pretensões mencionadas podem ser exercidas a partir da data do trânsito em julgado do provimento jurisdicional penal, com fundamento nas regras previstas no art. 110 do Código Penal e no art. 200 do Código Civil, em composição com a norma antevista no art. 91, inc. I, do Código Penal.
4. A pretensão à reparação dos danos decorrentes da prática de delito definitivamente apurado na seara penal, pode ser exercida por meio de duas alternativas principais, quais sejam, a) o cumprimento da sentença penal condenatória, nos moldes da regra prevista no art. 515, inc. VI, do CPC, em composição com a norma prevista no art. 63 do CPP, e b) o ajuizamento de ação civil ex delicto, com fundamento nas regras previstas nos artigos 64, 66 e 67, todos do Código de Processo Penal. 4.1. A derradeira alternativa, com cognição mais abrangente, consiste no ajuizamento de ação submetida ao procedimento comum, contra o condenado e, eventualmente, em desproveito de outros corresponsáveis pela ocorrência do dano experimentado pela vítima, com a possibilidade de instauração da fase probatória para a devida cognição a respeito de eventuais fatos alheios à seara penal, a exemplo da dimensão do prejuízo suportado pela vítima, conferindo ao ofendido maiores condições para a pretendida reparação integral (art. 927 do Código Civil).
5. Uma vez que o prazo prescricional começou a fluir no dia 9 de junho de 2020, e, diante do ajuizamento da ação ex delicto aos 13 de junho de 2022, conclui-se que não houve o transcurso do prazo de prescrição de 3 (três) anos estabelecido pelo art. 206, § 3o, inc. V, do Código Civil, relativamente a um dos réus. 5.1. Assim, a respeitável sentença recorrida deve ser parcialmente reformada. 5.2. No presente caso deve ser aplicada a regra prevista no art. 1013, § 4o, do CPC.
6. De acordo com a norma prevista no art. 927, do Código Civil, o causador do dano fica obrigado a repará-lo. 6.1. A reparação de danos, de acordo com o sistema jurídico pátrio, tem como fundamento a ocorrência de ato ilícito (em sentido lato), nos moldes do art. 927, caput, do Código Civil, ou de ato-fato indenizatório, naqueles casos orientados pela regra estabelecida pelo parágrafo único do referido dispositivo legal.
7. O demandado deve ser condenado ao pagamento de indenização em favor da sociedade empresária demandante em razão da prática do delito previsto no art. 171 do Código Penal, definitivamente apurado na esfera penal e com repercussões na esfera jurídica patrimonial da demandante (art. 186 do Código Civil).
8. Em relação à atribuição dos ônus da sucumbência, de acordo com as regras previstas nos artigos 82, § 2o, e 85, ambos do Código de Processo Civil, o vencido deve pagar as despesas processuais e os honorários do advogado ao advogado do vencedor. Assim, percebe-se que a noção de sucumbência está relacionada à verificação de correspondência entre o pedido e a resposta jurisdicional à pretensão exercida pelo demandante.
9. Nas hipóteses em que o valor dos honorários de sucumbência se mostrar exorbitante devem ser observados os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade previstos no art. 8o, em composição com a regra antevista no art. art. 85, § 2o, ambos do CPC, sendo útil lembrar que os referidos princípios têm natureza constitucional. 9.1. No caso, observadas essas balizas e, diante da baixa complexidade da causa, do médio tempo de duração do processo e do trabalho desenvolvido pelos procuradores de ambas as partes, afigura-se viável a não aplicação dos parâmetros previstos no art. 85, § 2o, do CPC.
10. Recurso conhecido e parcialmente provido. 10.1. Prescrição reconhecida em relação ao primeiro réu. 10.2. Pedido procedente em relação ao segundo.